Tribunal: TJES
Processo: 0005397-37.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005397-37.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: JANAINA MARIA MODESTO

RELATOR:
DES. R
APHAEL AMERICANO CAMARA

RELATOR DESIGNADO:
DES. FÁBIO BRASIL NERY
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE ADESÃO ASSINADO POR DUAS TESTEMUNHAS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Dacasa Financeira S/A contra sentença da 3ª Vara Cível de Vitória, que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de execução de título extrajudicial movida contra Janaína Maria Modesto, com fundamento no art. 485, I, do CPC. A apelante pleiteia a anulação da sentença, argumentando que o termo de adesão apresentado configura título executivo extrajudicial, conforme o art. 784, III, do CPC, por estar assinado pelo devedor e duas testemunhas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o termo de adesão, assinado pelo devedor e por duas testemunhas, é apto a constituir título executivo extrajudicial para fins de propositura de ação de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O termo de adesão assinado pelo devedor e por duas testemunhas preenche os requisitos do art. 784, III, do CPC, caracterizando-se como título executivo extrajudicial, uma vez que contém a assinatura das partes, informações sobre o contrato, valor e condições de pagamento.

A instrução dos autos com o contrato de financiamento registrado em cartório e planilha de cálculo das parcelas inadimplidas reforça a certeza, liquidez e exigibilidade do título apresentado, apto a embasar a execução.

Precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES) reconhecem que o termo de adesão, acompanhado do contrato registrado e dos documentos comprobatórios, constitui título executivo extrajudicial, afastando a inépcia da petição inicial em ações de execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

O termo de adesão assinado pelo devedor e por duas testemunhas constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, III, do CPC, quando acompanhado de contrato e documentos que comprovem as condições pactuadas e o inadimplemento.

A presença de contrato registrado em cartório e planilha de cálculo das parcelas inadimplidas confere ao termo de adesão a certeza, liquidez e exigibilidade necessárias para a execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, I; art. 784, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5010238-87.2021.8.08.0024, Rel. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Quarta Câmara Cível, j. 15/12/2023; TJES, Apelação Cível 5011666-07.2021.8.08.0024, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 20/10/2023; TJES, Apelação Cível nº 0018501-33.2020.8.08.0024, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, Segunda Câmara Cível, j. 06/05/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005397-37.2021.8.08.0024

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A

APELADO: JANAINA MARIA MODESTO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO DIVERGENTE

Trata-se de apelação cível interposta por
DACASA FINANCEIRA S/A
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Vitória, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de
JANAINA MARIA MODESTO,
que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, I, do CPC.

Em suas razões (id. 9107990) pretende a recorrente a anulação da sentença, ao argumento de que o termo de adesão apresentado constitui título executivo extrajudicial, porquanto devidamente assinado pelo devedor e por duas testemunhas, amoldando-se ao inciso III, do art. 784, do Código de Processo Civil.

O eminente Relator, Desembargador Raphael Americano Câmara, negou provimento ao recurso da financeira, ao argumento de que o termo de adesão, desaparelhado do contrato de financiamento correlato, pode ser apto eventualmente a instrumentalizar ação monitória, mas não ação de execução, justamente por não apresentar a liquidez, certeza e exigibilidade que o feito executivo requer.

Da análise detida dos autos, entendo por divergir do eminente relator.

Depreende-se que a apelante ajuizou a demanda alegando que a recorrida inadimpliu o contrato de financiamento firmado entre as partes em 27/10/2014, consubstanciado no Termo de Adesão nº 329244483-8 no valor de R$4.391,28 (quatro mil, trezentos e noventa e um reais e vinte e oito centavos), a ser pago por meio de 18 (dezoito) parcelas de R$243,96 (duzentos e quarenta e três reais e noventa e seis centavos).

Sem delongas, entendo que razão assiste à apelante em sua irresignação, pois o termo de adesão em questão se amolda à previsão do art. 784, III, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 784.
São títulos executivos extrajudiciais:

(...)

III - o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas.

No caso, vê-se que o termo apresentado (fl. 33) está assinado pela devedora e por duas testemunhas e nele estão previstas as características do negócio jurídico realizado (dados do contratante, valor, taxas de juros praticadas e quantidade de parcelas), que permitem a adequada ciência de seus termos.

Ademais, foram colacionados contrato de financiamento com condições gerais registrado em cartório e planilha de cálculo demonstrando as parcelas inadimplidas.

Colaciono, por oportuno, julgados deste E. Sodalício entendendo que o termo de adesão produzido pela apelante é documento apto a lastrear a execução de título executivo extrajudicial:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. TERMO DE ADESÃO ACOMPANHADO DE CONTRATO REGISTRADO EM CARTÓRIO. TÍTULO EXECUTIVO APTO A LASTREAR A EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1 – O documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas é título executivo extrajudicial, segundo o art. 784, III, do CPC. 2 – Na hipótese, o Contrato de Financiamento está acompanhado do anexo Termo de Adesão, assinado pelo devedor e duas testemunhas, bem como instruído com a planilha de cálculo, com todas as informações sobre a contratação, se tratando de título apto a lastrear a execução. 3 - Recurso provido. Sentença anulada. (TJES, Apelação Cível nº 5010238-87.2021.8.08.0024, Relatora Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Quarta Câmara Cível, Data 15/12/2023).

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – “TERMO DE ADESÃO” ASSINADO POR DUAS TESTEMUNHAS - NULIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Título que se amolda à previsão inserta no inciso III, do art. 784, do Código de Processo Civil, cuidando-se, pois, de um “documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas”, afastando-se, pois, a ocorrência de inépcia da petição inicial. (TJES, Apelação Cível 5011666-07.2021.8.08.0024, 1ª Câmara Cível, Rel. Desembargador ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Dt. Publ. 20/10/2023)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA DEMANDA. INOCORRÊNCIA. TERMO DE ADESÃO. DOCUMENTO PARTICULAR ASSINADO POR DUAS TESTEMUNHAS. TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. De acordo com o disposto no art. 320, do CPC, a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. 2. O Termo de Adesão é documento particular assinado por duas testemunhas, na forma do que dispõe o art. 784, III, do CPC/15. 3. A documentação acostada pelo Exequente/Apelante constitui título executivo extrajudicial, sendo apto a lastrear a execução. 4. Recurso provido. Sentença anulada. (TJES, Apelação Cível nº 0018501-33.2020.8.08.0024, Relator SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Segunda Câmara Cível, Data 06/05/2024).

Por todo o exposto, com a devida vênia ao culto Relator,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
ANULAR
a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para o seu regular prosseguimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
, com vistas ao reexame da sentença inserida no ID 9107984, integrada no ID 9107988, que, nos autos da
ação de execução de título extrajudicial por quantia certa
, proposta em face de
JANAINA MARIA MODESTO
, extinguiu o feito sem resolução de mérito, na forma do art. 485, I, do CPC, por ausência de título executivo hábil.

Em suas razões recursais (ID 9107990), a recorrente aduz, em resumo, que o termo de adesão, assinado pelo devedor e por duas testemunhas, é título executivo extrajudicial.

Sem contrarrazões, por ausência de triangularização da relação jurídica processual na origem.

Cinge-se a controvérsia neste segundo grau de jurisdição a verificar se o termo de adesão à contrato de financiamento,
de modo isolado
, constitui ou não título executivo hábil a aparelhar a demanda executiva.

Entendo, assim como o Magistrado atuante em primeira instância, que
a juntada apenas e tão somente do termo de adesão, desacompanhado do respectivo contrato de financiamento devidamente assinado pelas partes
, não constitui título executivo
, consoante posicionamento jurisprudencial que passo a colacionar:

APELAÇÃO CÍVEL. Direito processual civil. Apelação cível. Título extrajudicial. Cooperativa de crédito. Contrato de abertura de crédito fixo. Liquidez e certeza do contrato. Não comprovados. Ausência. Inexistência de força executiva. Inexistência de título executivo. Inviabilidade da execução. Ausência de liquidez. Recurso conhecido e desprovido 1. As demandas executivas devem ser embasadas em títulos que gozem de grau de certeza, que permita a instauração da execução sem prévia fase cognitiva. A liquidez, por sua vez, implica que a importância devida deve restar especificada e determinada. Por fim, o título executivo extrajudicial há que ser exigível, ou seja, não sujeito a termo, a condição ou qualquer outra limitação. 2.
O termo de adesão ao contrato de abertura de crédito empréstimo firmado pela executada
não
constitui título executivo, por não conter declaração por meio do qual se obrigue a pagar quantia determinada, que lhe teria sido creditada
. 3. O contrato de abertura está devidamente assinado pelo embargado e duas testemunhas. Todavia, não contêm os elementos que denotam a liquidez e certeza do crédito: o montante concedido e demais encargos financeiros. 4. Daí que, verificada a ausência de liquidez da obrigação consubstanciada no título executado, configurada está a carência de ação executiva, o que impõe a extinção da execução, exatamente como entendeu o julgador de primeiro grau. Isso não significa, porém, que o Banco do Nordeste não tenha direito ao alegado crédito em face do devedor, mas apenas que deverá persegui-lo valendo-se da via adequada. 5. Sentença mantida. Recurso não provido
(TJPE; APL 0023819-56.2016.8.17.0001; Terceira Câmara Cível; Rel. Juiz Conv. João José Rocha Targino; Julg. 01/12/2022; DJEPE 23/12/2022).

ASSOCIAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGANTE QUE FIRMOU
TERMO DE ADESÃO
[...]. Ausência de previsão dos valores da taxa associativa no termo.
Título que
não
se reveste dos requisitos de liquidez e certeza
[...] (TJSP; AC 1092752-09.2016.8.26.0100; Ac. 13751085; São Paulo; Quarta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Maria Cláudia Bedotti; Julg. 02/07/2020; DJESP 14/08/2020).

EMBARGOS À EXECUÇÃO.
Termo de Adesão
[...].
Instrumento que lastreou a execução que
carece
dos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade e, por isso, não configura título executivo extrajudicial
.
Execução extinta
. Honorários advocatícios bem fixados. Sentença mantida. Recurso não provido (TJSP; Apelação n.º 1042246-45.2016.8.26.0224; Ac. 11307365; Vigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Relator: Des. Maia da Rocha; J 26/03/2018; DJESP 05/04/2018).

Inclusive, a jurisprudência considera que o termo de adesão,
desaparelhado do contrato de financiamento correlato
, pode ser apto eventualmente a instrumentalizar ação monitória, mas não ação de execução, justamente por não apresentar a liquidez, certeza e exigibilidade que o feito executivo requer,
o que reforça o acerto do Juiz Singular ao proferir sentença terminativa neste caso concreto
:

[...]
A ação monitória fundada na cobrança de valores devidos em virtude de dívida decorrente de contrato bancário exige a juntada aos autos de demonstrativo de débito que demonstre a origem e a evolução da dívida, bem como os encargos remuneratórios e moratórios contratados e os efetivamente aplicados, para que se possa aferir a liquidez, certeza e exigibilidade da dívida.

Apresentando o banco credor o termo de adesão ao cartão BNDES, para obtenção de crédito destinado a aquisição de produtos de insumo de atividade, acompanhado de resumo de compras e extrato com evolução dos débitos e taxas dos encargos aplicados e as amortizações feitas, preenchidos estão os requisitos da ação monitória para a constituição do título judicial executivo
[...] (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.21.134967-5/001, Relator: Des. Domingos Coelho, 12ª Câmara Cível, J 09/12/2021, DJ 13/12/2021).

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA
. COBRANÇA DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE, DÉBITO DE CARTÃO DE CRÉDITO E DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA.
AÇÃO MONITÓRIA QUE SE BASEIA EM PROVA ESCRITA SEM MAIORES FORMALISMOS
. RECURSO DESPROVIDO. 1)
Ação monitória sobre cobrança de débito em conta
representado pelo Termo de Proposta de Adesão
, por Contrato de Cartão de Crédito nº e Cédula de Crédito Bancário, no montante total de R$30.283,08(trinta mil, duzentos e oitenta e três reais e oito centavos), celebrados entre a cooperativa credora e a empresa devedora. 2)
A ação monitória se baseia sempre na existência de prova escrita e sem eficácia de título executivo extrajudicial, o que é suficiente para demostrar a existência de uma relação jurídica pretérita e presumir o direito de crédito alegado, sem maiores formalismos. A prova hábil a instruir a ação monitória, a que alude o artigo 1.102-A do Código de Processo Civil não precisa, necessariamente, ter sido emitida pelo devedor ou nela constar sua assinatura ou de um representante
. Precedentes. 3) Credora juntou Relatório de extratos da operação e extratos bancários da época que demonstram que o apelante utilizou o crédito de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) contratado em 30.11.2017, e ainda, efetuou o pagamento parcial do Financiamento, deixando de adimplir as parcelas a partir da 9ª prestação, em setembro de 2018, razão pela qual foi notificado extrajudicialmente pela SICCOB. 4) Quanto ao limite contratado pelo Termo de Proposta de Adesão a Produtos e Serviços, não se trata de seguro prestamista como defende, mas de contratação de conta garantida com limite de crédito, o qual restou demonstrado por provas hábeis ter sido utilizado pelo recorrente, com saldo devedor no valor cobrado. 5) Recurso desprovido (TJES, Apelação Cível n.º 011180095363, Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Terceira Câmara Cível, J 06/10/2020, DJ 22/01/2021).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
(id 4982429)
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença guerreada
, que extinguiu o feito sem resolução de mérito, na forma do art. 485, I, do CPC, por ausência de título executivo hábil.

Outrossim, apesar do desprovimento do apelo, deixo de fixar honorários recursais, pois não estabelecida verba honorária de sucumbência na origem, dada a ausência de triangularização da relação jurídica processual.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 05/08/2024 às 13:16:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
52396205082024
.

APELAÇÃO Nº
0005397-37.2021.8.08.0024

APELANTE:
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CR
É
DITO FINANCIA-ME.

APELAD
A
: JANA
Í
NA MARIA MODESTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO:

DES.
SUB. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se de
apelação cível interposta por
D
acasa
F
inanceira
S/A
em razão da sentença
(Id: 9107984)
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Vitória
que,
nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de
J
anaína Maria Modesto
,
julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, I, do CPC,
d
eixando de condenar a apelante em honorários advocatícios, ante a ausência de citação da apelada.

Sustenta
que:

a
necessidade de anulação da
sentença
porque
o termo de adesão apresentado constitui título executivo extrajudicial, porquanto devidamente assinado pelo devedor e por duas testemunhas, amoldando-se ao inciso III, do art. 784, do Código de Processo Civil, (
I
d: 9107990).

O
E
minente Relator, Desembargador Raphael Americano Câmara, negou provimento ao recurso da financeira, ao argumento de que o termo de adesão, desaparelhado do contrato de financiamento correlato, pode ser apto eventualmente a instrumentalizar ação monitória, mas não ação de execução, justamente por não apresentar a liquidez, certeza e exigibilidade que o feito executivo requer.

Por sua vez, o Eminente Desembargador Fabio Brasil Nery, inaugurando a divergência, deu provimento ao recurso para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem, para o seu regular prosseguimento.

E
m razão da técnica de julgamento (CPC, art. 942), passo a proferir meu voto.

A
apelante ajuizou a
ação de execução
alegando que a
apelada
inadimpliu o contrato de financiamento firmado entre as partes em 27/10/2014, consubstanciado no Termo de Adesão nº 329244483-8 no valor de R$ 4.391,28 (quatro mil, trezentos e noventa e um reais e vinte e oito centavos), a ser pago por meio de 18 (dezoito) parcelas de R$ 243,96 (duzentos e quarenta e três reais e noventa e seis centavos).

Tenho
que assiste
razão
à apelante em sua irresignação, pois o termo de adesão em questão se amolda à previsão do art. 784, III, do Código de Processo Civil:

“
Art. 784.
São títulos executivos extrajudiciais:

(...)

III - o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas.”

No caso, vê-se que o termo apresentado (fl. 33) está assinado pela devedora e por duas testemunhas,
onde estão
previstas as características do negócio jurídico realizado (dados do contratante, valor, taxas de juros praticadas e quantidade de parcelas), que permitem a adequada ciência de seus termos.

Além disso,
foram colacionados contrato de financiamento com condições gerais, registrado em cartório e planilha de cálculo demonstrando as parcelas inadimplidas.

Neste se
n
tido, transcrevo precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça
entendendo que o termo de adesão produzido pela apelante é documento apto a lastrear a execução de título executivo extrajudicial:

“
APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. TERMO DE ADESÃO ACOMPANHADO DE CONTRATO REGISTRADO EM CARTÓRIO. TÍTULO EXECUTIVO APTO A LASTREAR A EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1 – O documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas é título executivo extrajudicial, segundo o art. 784, III, do CPC.

2 – Na hipótese, o Contrato de Financiamento está acompanhado do anexo Termo de Adesão, assinado pelo devedor e duas testemunhas, bem como instruído com a planilha de cálculo, com todas as informações sobre a contratação, se tratando de título apto a lastrear a execução.

3 - Recurso provido. Sentença anulada.”

(TJES, Apelação Cível nº 5010238-87.2021.8.08.0024, Relatora Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Quarta Câmara Cível, Data 15/12/2023).

“
PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – “TERMO DE ADESÃO” ASSINADO POR DUAS TESTEMUNHAS - NULIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Título que se amolda à previsão inserta no inciso III, do art. 784, do Código de Processo Civil, cuidando-se, pois, de um “documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas”, afastando-se, pois, a ocorrência de inépcia da petição inicial.”

(TJES, Apelação Cível 5011666-07.2021.8.08.0024, 1ª Câmara Cível, Rel. Desembargador ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Dt. Publ. 20/10/2023)

“
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA DEMANDA. INOCORRÊNCIA. TERMO DE ADESÃO. DOCUMENTO PARTICULAR ASSINADO POR DUAS TESTEMUNHAS. TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. De acordo com o disposto no art. 320, do CPC, a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

2. O Termo de Adesão é documento particular assinado por duas testemunhas, na forma do que dispõe o art. 784, III, do CPC/15.

3. A documentação acostada pelo Exequente/Apelante constitui título executivo extrajudicial, sendo apto a lastrear a execução.

4. Recurso provido. Sentença anul
ada.”

(TJES, Apelação Cível nº 0018501-33.2020.8.08.0024, Relator SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Segunda Câmara Cível, Data 06/05/2024)

No mesmo sentido, transcrevo precedentes do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - CONTRATO DE FINANCIAMENTO - TERMO DE ADESÃO VINCULADO AO CONTRATO ASSINADO PELO DEVEDOR E DUAS TESTEMUNHAS - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.

1. Nos termo do art. 784, III, do CPC é título executivo extrajudicial o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas.

2. O contrato de financiamento, acompanhado do anexo termo de adesão, devidamente assinado pelo devedor e duas testemunhas, bem como instruído com a planilha de cálculo, revelam a liquidez, certeza e exigibilidade do título a lastrear a execução.

3. Recurso conhecido e não provido.”

(TJ-MG - AI: 10000211311477001 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 10/11/2021, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/11/2021)

“
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DOCUMENTO PARTICULAR ASSINADO POR DUAS TESTEMUNHAS. ASSUNÇÃO DE DÍVIDA. VÍCIO FORMAL NO TÍTULO EXECUTIVO NÃO DETECTAD0. SENTENÇA MANTIDA. 1. A declaração de assunção de dívida, regularmente subscrita pelo devedor, credor e duas testemunhas, constitui título executivo extrajudicial (art. 784, III, do CPC), e, por conseguinte, é documento hábil a perseguir o crédito por intermédio do processo de execução, sem necessidade de prévio processo cognitivo. 2. As testemunhas que firmam o documento que serve de título executivo extrajudicial são instrumentárias e tão somente atestam que o credor e o devedor assinaram o documento sem qualquer constrangimento, cumprindo a formalidade legal, inexistindo nulidade do título pelo simples fato de uma delas ser parente de um dos subscritores. 3. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime.

(TJ-DF 00112068020168070001 DF 0011206-80.2016.8.07.0001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 11/03/2020, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/05/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ORDEM DE EMENDA PARA JUNTAR O ORIGINAL NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESNECESSIDADE. SENTENÇA CASSADA. 1. De regra, a necessidade de juntada do título executivo original se restringe aos casos de execuções fundadas em títulos cambiais, haja vista a possibilidade de circulação. Assim, desnecessária a juntada do original do contrato de financiamento para o ajuizamento da ação, vez que o documento, assinado por duas testemunhas, constitui título executivo extrajudicial, na forma do art. 784, III do CPC. 2. Apelação conhecida e provida.”

(TJ-DF 00016014620178070011 DF 0001601-46.2017.8.07.0011, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 14/11/2018, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 28/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Por estas razões,
dou provimento
ao recurso para
anular
a sentença, determinando o retorno dos autos à origem, para o seu regular prosseguimento.

É como voto.

Des. Sub. Luiz Guilherme Risso

APELAÇÃO CÍVEL
N.º

0005397-37.2021.8.08.0024

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A

APELADA: JANAINA MARIA MODESTO

JUIZ DE DIREITO: DR. MAURICIO CAMATTA RANGEL

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO -

TÉCNICA DE JULGAMENTO

Cuidam-se os autos de apelação cível interposta por Dacasa Financeira S/A em face de sentença que indeferiu a petição inicial para extinguir a demanda executiva sem julgamento de mérito, dada a ausência de título executivo.

Iniciado o julgamento, o Douto Relator Des. Raphael Americano Camara conheceu do recurso para negar-lhe provimento e manter a sentença proferida.

O Des. Fabio Brasil Nery inaugurou a divergência para anular a sentença, cognição acompanhada pelo Des. Fabio Clem de Oliveira.

Iniciada a técnica de julgamento, os autos vieram com vistas para meu gabinete.

Examinando com acuidade o presente apelo, não vislumbro azo suficiente para descurar da conclusão lançada pelo voto divergente, como passo a expor.

Dispõe o artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil, ser título executivo extrajudicial
“
o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas”.

Na hipótese, verifica-se que a demanda executiva lastreia-se em Contrato de Financiamento acompanhado de Termo de Adesão devidamente assinado pela devedora apelada e duas testemunhas, do qual se extrai a contratação de crédito no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), taxa de juros, custo efetivo total, valores das prestações mensais, data inicial de vencimento, bem como valor total da dívida. Além disso, colaciona-se planilha de cálculo demonstrando as parcelas inadimplidas (fls. 33 e 41 dos autos quando físicos).

A jurisprudência desta Corte Estadual possui vários precedentes a respeito de aludido tema, inclusive, envolvendo a própria DACASA FINANCEIRA S/A, a qual anuncia o seguinte,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. TERMO DE ADESÃO ACOMPANHADO DE CONTRATO REGISTRADO EM CARTÓRIO. TÍTULO EXECUTIVO APTO A LASTREAR A EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1 – O documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas é título executivo extrajudicial, segundo o art. 784, III, do CPC. 2 – Na hipótese, o Contrato de Financiamento está acompanhado do anexo Termo de Adesão, assinado pelo devedor e duas testemunhas, bem como instruído com a planilha de cálculo, com todas as informações sobre a contratação, se tratando de título apto a lastrear a execução. 3 - Recurso provido. Sentença anulada. (TJES, Apelação Cível n. 0007426-60.2021.8.08.0024, Relatora Desa. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 20/Feb/2024)

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE TÍTULO. TERMO DE ADESÃO ACOMPANHADO DE CONTRATO REGISTRADO EM CARTÓRIO. TÍTULO EXECUTIVO APTO A LASTREAR A AÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1 – O documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas é título executivo extrajudicial (art. 784, III, do CPC). 2 – O Contrato de Financiamento, acompanhado do anexo Termo de Adesão, devidamente assinado pelo devedor e duas testemunhas, bem como instruído com a planilha de cálculo, é título apto a lastrear a execução. 3 - Recurso provido. Sentença anulada. (TJES, Apelação Cível n. 5014615-04.2021.8.08.0024, Relator Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 22/May/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO E TERMO DE ADESÃO – DOCUMENTO ASSINADO PELA DEVEDORA E DUAS TESTEMUNHAS – RECURSO PROVIDO.
1.
O contrato de financiamento contém cláusulas genéricas a respeito do negócio jurídico, de modo que os valores, datas e dados da contratante só foram indicadas no termo de adesão, assinado pela executada e por duas testemunhas, com a expressa observação de que o documento era integrado pelo contrato.
2.
O termo de adesão contém as condições específicas do financiamento, tais como o número de parcelas, valor da prestação, vencimento da 1a prestação, percentual de juros e tributos incidentes sob a operação, de modo que não houve descumprimento ao dever de informação estabelecido no art. 6o, III do Código de Defesa do Consumidor, devendo a sentença recorrida deve ser anulada para reestabelecer o prosseguimento da execução na origem.
3.
Recurso conhecido e provido.(TJES, Apelação Cível n. 5007431-94.2021.8.08.0024, Relator Des. Subst. LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 10/Aug/2023)

Ademais, como bem asseverado no inteiro teor do julgamento do apelo n. 0007426-60.2021.8.08.0024, cuja ementa encontra-se acima transcrita,
“
A não higidez da contratação e, se for o caso, eventuais máculas dela decorrentes, deverão ser alegadas em sede de embargos à execução pelo devedor”.

Diante de tal cenário, a sentença vergastada deve ser anulada para que a demanda executiva possa ter o seu regular prosseguimento.

Assim, pedindo vênia ao relator, acompanho integralmente o voto divergente para conhecer e dar provimento ao apelo para anular a sentença.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR